Tribunal: TJDFT
Processo: 0755224-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INCONSISTÊNCIA FÁTICA QUANTO À POSSE E À MORADIA NO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência formulada em ação de interdito proibitório ajuizada para impedir suposto esbulho possessório e preservar a permanência do agravante em unidade habitacional diante de notificação extrajudicial que exigia sua desocupação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que assegure a posse e a permanência do agravante em imóvel, consideradas a alegação de composse, o suposto exercício de moradia no local e a invocação de direito real de habitação como companheiro supérstite.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise sumária revela inconsistência entre a alegação de posse contemporânea e ininterrupta no imóvel e o endereço residencial urbano indicado pelo próprio agravante na petição inicial e nos documentos juntados.
4. A divergência fragiliza a demonstração da posse qualificada de moradia e impede o reconhecimento da probabilidade do direito.
5. A verificação do alegado direito real de habitação exige prova da efetiva residência no imóvel destinado à família, o que não pode ser aferido sem dilação probatória.
6. A controvérsia sobre a ocupação atual das unidades demanda instrução e contraditório completos, sendo inviável a concessão de tutela liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A definição sobre alegada composse e ocupação residencial de imóvel rural exige elementos fáticos consistentes e compatíveis, sendo inadequada a formação de juízo afirmativo quando subsistem contradições relevantes entre as informações constantes dos autos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.